Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023217-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), ANTONIO MATIAS FILHO - CPF: 750.241.104-63 (AGRAVADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - CNPJ: 11.327.512/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE MONTEIRO PARENTE MATIAS LTDA - CNPJ: 34.537.435/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em Exame
: Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento referente à decisão que negou o pedido de inclusão da pessoa jurídica - Geane Monteiro Parente Matias Ltda. no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial.

II.

Questão em Discussão
: A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao desconsiderar a certidão do oficial de justiça como prova de sucessão empresarial entre o executado e a empresa Geane Monteiro Parente Matias Ltda.

III. Razões de Decidir
: Os embargos de declaração têm por objetivo corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão analisa que a coincidência de endereço e laços familiares não constituem, por si só, prova de sucessão empresarial sem a presença de elementos adicionais, como transferência de ativos e estrutura, conforme art. 1.146 do CC.

A certidão mencionada pelo embargante, que aponta o uso do mesmo ponto comercial, não apresenta indícios suficientes de transferência de estabelecimento ou continuidade de atividade empresarial.

O entendimento da Corte é que a prova de sucessão empresarial exige demonstração inequívoca de elementos como a continuidade de clientela e patrimônio, não presentes no caso.

A jurisprudência deste Tribunal reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, exceto em casos de omissão, contradição ou obscuridade, que não se verificam no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese
: Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “
1. A mera coincidência de endereço e vínculo familiar entre empresas não configura, por si só, a sucessão empresarial. 2. Para o reconhecimento de sucessão empresarial, é necessária a comprovação inequívoca de transferência de ativos e continuidade de operações”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JBS S/A
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. Tal decisão negou o pedido de inclusão da pessoa jurídica -

Geane Monteiro Parente Matias Ltda. no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial.

O embargante nas razões recursais, sustenta omissão quanto à consideração da certidão emitida pelo oficial de justiça, na qual foi mencionado que a empresa operava em continuidade no local anteriormente ocupado pelo Supermercado Bom Lar. Reitera que o fato de a nova empresa ser de propriedade de um parente do executado reforça a tese de sucessão empresarial.

Forte em tais argumentos requer seja acolhido os embargos com efeito infringente, para sanar o vicio apontado, a fim de reconhecer a prova de sucessão empresarial.

Contrarrazões no id n. 252024693, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas expressamente suscitadas no recurso.

Os embargos de declaração ora apresentados por JBS S/A sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar integralmente a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, a qual indicaria indícios de continuidade operacional, configurando, assim, a sucessão empresarial entre o executado e a empresa Geane Monteiro Parente Matias Ltda.

O recurso busca nova análise com o intuito de sanar eventual omissão quanto à prova da sucessão, destacando a relevância da mencionada certidão e seu impacto potencial no julgamento. Contudo, o acórdão concluiu que, embora as empresas compartilhem endereço e ramo de atividade, tais coincidências, somadas aos vínculos familiares, não constituem, isoladamente, prova suficiente para a configuração de sucessão empresarial, na ausência de elementos adicionais, como a transferência de ativos e estrutura.

O voto enfrentou detalhadamente a questão relativa à continuidade das operações, do patrimônio e da estrutura entre as empresas, concluindo que a mera coincidência de endereço e os laços familiares entre o devedor e a proprietária da empresa Geane Monteiro Parente Matias Ltda. não caracterizam, por si só, a sucessão empresarial. Para tanto, foi destacada a ausência de provas de transferência de patrimônio, empregados, clientela ou qualquer continuidade formal das atividades, elementos necessários para tal reconhecimento, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

No que tange à certidão mencionada pela embargante, observa-se que o referido documento, embora registre o uso do mesmo ponto comercial, não apresenta elementos aptos a corroborar a existência de transferência de estabelecimento ou de estrutura que demonstrem a sucessão empresarial. O voto já analisou a relevância desse aspecto e concluiu que tal evidência, isoladamente, não é suficiente para configurar a sucessão, especialmente porque a empresa Geane Monteiro Parente Matias Ltda. não foi mencionada na certidão como integrante de um processo de continuidade formal das atividades empresariais.

Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da sucessão empresarial exige prova inequívoca de elementos como a transferência formal ou informal do estabelecimento e a continuidade da atividade econômica sob nova titularidade. Tal entendimento foi devidamente abordado no acórdão, que, em consonância com a doutrina e a prática judiciária, concluiu pela insuficiência de provas que sustentassem a configuração da sucessão empresarial.

Por fim, ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo nos casos de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso. O acórdão enfrentou de maneira adequada a questão fática e jurídica relativa à sucessão empresarial, fundamentando de forma clara a ausência de provas suficientes e destacando que a mera coincidência de endereço e vínculo familiar não são elementos determinantes para o reconhecimento da sucessão.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”

(RED n. 1014568-84.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 23.10.24 - negritei).

Assim, considerando que não houve omissão quanto à análise da prova da sucessão empresarial e que a certidão mencionada não é suficiente para modificar o entendimento já firmado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024